Tribunal: TJDFT
Processo: 0712348-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. Uma vez que a parte Autora não demonstrou de forma irrefutável a existência de abusividade no contrato, hábil a amparar o pleito, e considerando que a controvérsia recomenda o exercício do contraditório e a devida instrução processual, não há razão para deferir a tutela de urgência.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.